Tribunal: TJMT
Processo: 0016842-58.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016842-58.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA NASCIMENTO SOARES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITÓRIA FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 737.452.861-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 157, §§ 1º E 2º, INC. IV, DO CP –
1.
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
– INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA – VÍTIMA QUE EFETIVAMENTE SE SENTIU AMEAÇADA –
2.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

A ameaça de agressão, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima [adolescente que contava com doze anos à época dos fatos], como comprovado no conjunto probatório do caso em apreço, caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar
a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas;

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA

LARISSA NASCIMENTO SOARES

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA
e
LARISSA NASCIMENTO SOARES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0016842-58.2014.8.11.0042, que
as condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do CP
, às idênticas penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais conjuntas, anexadas sob ID
166116879, págs. 20-29, a i. Defensoria Pública almeja a
desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática criminosa;
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 166116885
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 171744180,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia
24/07/2014
, por volta das 07h00, na Rua Dr. José Torquato da Silva, bairro Novo Paraíso II, nesta Capital,
NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA
e
LARISSA NASCIMENTO SOARES,
com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente a vítima
Vitória Ferreira de Oliveira
, que contava com 12 (doze) anos de idade.

Assim, consoante a narrativa da incoativa, na data do fato, as denunciadas se aproximaram da ofendida, oportunidade em que
NATASCHA
puxou o telefone móvel do bolso de trás das vestes da adolescente
Vitória
que, por sua vez, tentou resistir, sem êxito. Na sequência, para assegurar a posse do aludido aparelho e a impunidade delitiva, as increpadas exerceram grave ameaça contra a vítima, ordenando que ela soltasse o celular, caso contrário, lhe agrediriam; por conseguinte, foragiram levando a
res furtiva
.

Segundo a exordial acusatória, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em deter as acusadas em flagrante delito, as quais tentaram dispensar o aparelho celular, quando perceberam a aproximação da guarnição. [Denúncia, ID 166116877, págs. 7-10].

Diante desses fatos, as apelantes foram
denunciadas
e

condenadas

pela prática do crime tipificado
no
art. 157, §§ 1º, 2º, inc. II, do Código Penal
,

nos termos já relatados, contexto em que ora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora.

I –
DA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO.

Como único estandarte recursal, as apelantes almejam a desclassificação do roubo impróprio para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sob a alegação de que não restou comprovada a violência e/ou grave ameaça no cometimento do delito. Entretanto,
inviável o acolhimento do pleito
.

É cediço que o delito de roubo pode ser próprio, previsto no
caput
do art. 157 do Código Penal, ou impróprio, constante no §1º do mesmo dispositivo legal.

Na primeira hipótese (roubo próprio) a violência ou grave ameaça é utilizada como meio para a prática delitiva. Assim, desde o início da perpetração da conduta ilícita, o agente tinha a intenção de praticar a subtração violenta.

Em contrapartida, no roubo impróprio, os atos de violência ou grave ameaça contra a pessoa são empreendidos depois da subtração, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou manter a detenção da coisa para si ou para terceiro. Com isso, o intuito inicial do indivíduo era levar a efeito a subtração patrimonial não violenta (furto), que se transmudou em violenta em decorrência de algum motivo ocorrido durante a execução do crime.

Por outro lado, o crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, caracteriza-se quando não há emprego de espécie alguma de violência, seja física ou moral, nem grave ameaça à pessoa.

Feitas essas breves digressões, no caso dos autos, os elementos probatórios produzidos nas duas etapas da persecução penal demonstram que, inicialmente, a intenção das agentes criminosas era praticar a subtração de coisa móvel da vítima
Vitória Ferreira de Oliveira
sem o emprego de violência ou grave ameaça contra à pessoa.

Entretanto, durante a execução do ilícito, a adolescente [ofendida] tentou segurar seu aparelho celular, porém as acusadas puxaram o telefone móvel com violência e lhe ameaçaram de agressão, na clara intenção de intimidar a vítima, para, assim,
assegurarem a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa móvel para si.

Nessa vereda, ao ser interrogada perante a d. autoridade policial [IDs 166116877, págs. 19-20],
NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA
confessou a prática delitiva, aduzindo
“que, sobre o Roubo do qual está sendo acusada confessa a prática e que estava na companhia da LARISSA, também usuária com quem estava durante a madrugada no consumo de drogas; que, quanto ao celular roubado diz que iriam “fumar o aparelho” ou seja venderiam o aparelho e com o dinheiro iriam comprar droga (...) Que, quem tomou o aparelho da menina, foi a interrogada, mas estavam juntas “Eu e ela (a Larissa) praticamos o Roubo”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a recorrente
NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA
discorreu que a vítima estava parada em um ponto de ônibus e, juntamente com a acusada
Larissa
, combinaram de subtrair o aparelho celular dessa adolescente;
negando o emprego de violência ou grave ameaça no delito cometido por elas
, assumindo que apenas “puxou” o
smartphone
das mãos da vítima e foi embora na companhia da comparsa. [Relatório de mídias, ID 166116875].

Já a apelante
LARISSA NASCIMENTO SOARES
, interrogada apenas na seara policial [ID 166116877, págs. 23-24], sustentou, nessa oportunidade, que simplesmente estava junto com a acusada
NATASCHA
no momento da subtração do aparelho; esclarecendo que
“após a Natascha pegar o aparelho saíram juntas, viu ela “tomando o celular da menina e saíram juntas na mesma direção”
(sic).

Por sua vez, a
ofendida
Vitória Ferreira de Oliveira
, ouvida somente na fase administrativa [ID 166116877, pág. 18], declarou que estava a caminho do colégio e foi abordada pelas acusadas, as quais puxaram do bolso de trás de sua calça seu aparelho celular; nesse momento, como estava usando fone de ouvido, tentou ainda segurar o telefone móvel, porém a recorrente
NATASCHA
puxou com violência e ambas lhe ameaçaram “
dizendo que era para soltar o aparelho, caso contrário iriam lhe bater; diante disso, entregou o aparelho”
(sic).

Em juízo, o policial militar
Luciley Gomes de Brito
ratificou sua narrativa extrajudicial [ID 166116877, págs. 13-14], discorrendo que uma garota [ofendida] estava se deslocando para escola e acionou a Polícia no trajeto, pois tinha sido roubada por duas mulheres; assim, em rondas, localizaram as suspeitas próximo ao local, as quais tentaram dispensar o aparelho celular com a chegada da guarnição; ressaltando que a subtração da
res
foi realizada
“com emprego da força; falando que se ela [vítima] não desse, elas iriam bater na menina”
(sic). [Relatório de mídias, ID 166116875].

Nessa toada, há de se lembrar que nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra firme e coerente da vítima, compatível com os demais elementos probatórios [
in casu
, com as declarações judiciais do policial militar que atuou na diligência], possui especial relevância, servindo como meio idôneo de prova a amparar a condenação.

Diante desse cenário e a teor da jurisprudência do c. STJ, no sentido de que
“
a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
” (AgRg no HC n. 561.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020),
considero ter restado devidamente comprovado
in casu
que a conduta perpetrada pelas apelantes contra a ofendida
Vitória Ferreira de Oliveira
subsome-se àquela descrita no
art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do CP
.

Por consequência, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto qualificado pelo concurso de agentes, pois evidenciada a grave ameaça perpetrada, após a subtração, para assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da
res
, uma vez que o fato das agentes criminosas ameaçarem de agressão a vítima [adolescente, com doze anos de idade à época dos fatos], causando, com isso, intimidação efetiva na ofendida, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal mais grave.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, as apelantes prequestionam
o art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88; artigos 155, 156, 157 e 158 do Código de Processo Penal; além dos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal
.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA
e
LARISSA NASCIMENTO SOARES
, mantendo-se incólume a sentença penal condenatória proferida pelo
d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0016842-58.2014.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023